Tribunal: CARF
Processo: 10240.721693/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece do Recurso Especial quando inexiste similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma(s) invocado(s).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.721693/2013-21
ACÓRDÃO
9101-007.525 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
H. V. R. MOVEIS LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece do Recurso Especial quando inexiste similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma(s) invocado(s).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro de
Alencar (Presidente).

Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.525 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10240.721693/2013-21
2
RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional - PGFN (fls. 1332/1345) em face do Acórdão no 1201-005.761 (fls. 1313/1322), via do
qual se decidiu, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
2.A Recorrida, originalmente enquadrada no regime do Simples Nacional, foi
submetida a procedimento fiscalizatório que se estendeu de janeiro de 2012 a novembro de 2013.
Durante este período, a fiscalização realizou sucessivas intimações para que a contribuinte
apresentasse extratos bancários, registros contábeis digitais e livros fiscais.
3.A fiscalização constatou movimentações financeiras em diversas contas bancárias
da empresa sem origem comprovada e sem adequada identificação na escrituração contábil. Após
quebra do sigilo bancário, a contribuinte apresentou documentação parcial, incluindo mídia digital
com registros contábeis, livros de entradas e saídas, livros de apuração de ICMS, diário e razão.
4.A fiscalização concluiu que a escrituração contábil da empresa continha vícios,
erros ou deficiências que a tornavam imprestável para identificar a movimentação financeira,
aplicando o disposto no artigo 47, II, "a" da Lei 8.981, de 1995. Em consequência, procedeu à
exclusão da empresa do Simples Nacional em 04.12.2013 e, no dia seguinte, lavrou autos de
infração de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, mediante arbitramento do lucro, com aplicação de multa de
ofício qualificada e agravada no patamar de 225%, sob alegação de fraude e embaraço à
fiscalização, e imputação de responsabilidade solidária ao sócio administrador Herivaneo Vieira De
Oliveira.
5.Apreciando a impugnação oportunamente apresentada, a DRJ houve por bem,
por unanimidade de votos, julgá-la procedente em parte, exonerando o crédito tributário
correspondente ao empréstimo de R$ 300.000,00 indevidamente considerado como sendo crédito
de origem não comprovada, e mantendo a imputação de responsabilidade, decisão que motivou a
interposição do Recurso Voluntário de fls. 1237/1273, provido pelo colegiado a quo em aresto
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA DRJ SITUADA EM
CIRCUNSCRIÇÃO TERRITORIAL DIFERENTE DO SUJEITO PASSIVO.
Porquanto incumbe ao Ministro da Economia exercer a orientação, coordenação e
supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência,
além de expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos, a estrutura
organizacional da Receita Federal do Brasil pode ser objeto de Regimento Interno
aprovado por Portaria do Ministério da Economia que outorgue competência de
julgamento às DRJs situadas em circunscrição territorial diferente do sujeito passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM LOCAL DIVERSO DA INFRAÇÃO.
É legítima a lavratura de auto de infração no local diverso daquele em que constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte, conforme previsão da
Súmula CARF no 6.
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.525 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10240.721693/2013-21
3
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. ALEGADA FALTA DE CLAREZA E DE
ELEMENTOS FORMAIS DO AUTO DE INFRAÇÃO.
O Termo de Verificação Fiscal é parte integrante do lançamento e as informações nele
inseridas permitem ao sujeito passivo conhecer os elementos que autorizam a
constituição do crédito tributário. A ausência da indicação da data e da hora de lavratura
do auto de infração não invalida o lançamento de ofício quando suprida pela data da
ciência, nos termos da Súmula CARF no 7.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR.
ARBITRAMENTO DO LUCRO DE EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL POR
DEFICIÊNCIA DA ESCRITURAÇÃO QUE NÃO PERMITE IDENTIFICAR A MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA DO SUJEITO PASSIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA
OPÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS.
A exclusão de contribuinte do regime do Simples Nacional sujeita-o àsnormas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, podendo o sujeito passivo optar pelo recolhimento de
tributos na forma do lucro presumido ou do lucro real. Cabe à autoridade lançadora
notificá-lo para que indique qual a opção de recolhimento, podendo refazer sua escrita
fiscal e contábil e apresentá-la à administração tributária nos moldes do novo regime de
apuração, ao qual só estará sujeito após a exclusão. Somente após a efetiva exclusão do
sujeito passivo é possível apresentar escrituração passível de atendimento às exigências
de apuração do lucro real ou presumido, não se admitindo o arbitramento quando a
autoridade tributária deixar de demonstrar, de forma segura, que os vícios, erros ou
deficiências verificados na escrita do sujeito passivo realmente a tornaram imprestável
para apuração do lucro real.
6.Cientificada, a PGFN apresentou Recurso Especial com esteio nos paradigmas
1401-002.654 e 1401-001.404, tendo sido negado seguimento ao apelo nos termos do despacho
de fls. 1349/1354, decisão reformada pelo despacho de fls. 1368/1374, retificado às fls.
1380/1381, que acolheu parcialmente o agravo aviado pela interessada para dar seguimento ao
recurso relativamente à matéria “divergência jurisprudencial quanto à aplicação do art. 530, II,
do RIR/99", exclusivamente em relação ao paradigma 1401-001.404, como denotam os seguintes
excertos:
(...)
A decisão recorrida tratou de arbitramento após exclusão do Simples Nacional,
sem notificação para o Contribuinte indicar a opção pelo recolhimento na forma do lucro
presumido ou do lucro real, como se depreende da leitura de trecho de sua ementa:
“MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO PELO
RELATOR. ARBITRAMENTO DO LUCRO DE EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES
NACIONAL POR DEFICIÊNCIA DA ESCRITURAÇÃO QUE NÃO PERMITE
IDENTIFICAR A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO SUJEITO PASSIVO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA OPÇÃO DO REGIME
TRIBUTÁRIO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS.
A exclusão de contribuinte do regime do Simples Nacional sujeita-o às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, podendo o sujeito
passivo optar pelo recolhimento de tributos na forma do lucro presumido
ou do lucro real. Cabe à autoridade lançadora notificá-lo para que indique
qual a opção de recolhimento, podendo refazer sua escrita fiscal e contábil
e apresentá-la à administração tributária nos moldes do novo regime de
apuração, ao qual só estará sujeito após a exclusão. Somente após a
efetiva exclusão do sujeito passivo é possível apresentar escrituração
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.525 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10240.721693/2013-21
4
passível de atendimento às exigências de apuração do lucro real ou
presumido, não se admitindo o arbitramento quando a autoridade
tributária deixar de demonstrar, de forma segura, que os vícios, erros ou
deficiências verificadas na escrita do sujeito passivo realmente a tornaram
imprestável para apuração do lucro real.”
De fato, o 1o acórdão paradigma indicado trata de situação diferente, lidando
com imprestabilidade da escrita da Recorrente na apuração do lucro real, como bem
registrou o despacho de admissibilidade ora combatido. A decisão destacou os requisitos
prévios ao arbitramento não satisfeitos. Naquele caso, a empresa optante pelo lucro real
teve sua apuração arbitrada pela Fiscalização sem observância dos requisitos: a) prazo
razoável para reconstituição de sua escrita contábil; b) análise dos documentos
apresentados que permitiriam a quantificação do lucro real no período auditado; c) com a
totalidade da documentação fiscal disponibilizada à RFB; e d) sem apontamento das falhas
que justificassem a imprestabilidade da escrita contábil da empresa.
Nota-se que as situações apresentadas na decisão recorrida e no paradigma n.o
1402-000.728 [retificado para 1401-002.654], ainda que ambas resultaram em
arbitramento, são distintas. A ausência de similitude fática entre os julgados impede o
confronto necessário para eventual uniformização de interpretação da lei tributária,
requisito essencial para a admissibilidade do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar, vez que o dissídio jurisprudencial não
restou demonstrado nesse ponto.
Por outro lado, em que pese o bem fundamentado despacho de admissibilidade
de recurso especial, proponho entendimento diverso ao adotado quanto ao acórdão
paradigma de no 1401-001.404. O processo cuida de exclusão de empresa optante pelo
Simples Nacional, com arbitramento do lucro dada a deficiência da escrituração contábil
do sujeito passivo. No Auto de Infração - AI do IRPJ, identifica-se como enquadramento
legal os dispositivos a seguir:

Patente a similaridade com o caso ora em análise, cujo quadro extraído do AI
indica sua base legal:

Observa-se que as situações fáticas e jurídicas são similares e o distanciamento
jurídico apenas ocorreu no julgamento dos recursos voluntários. No presente caso, o
Relator suscitou de ofício a aplicação do § 2o do art. 32 da LC 123/96.
Como pontuado pelo Agravante, não há como afastar da apreciação da CSRF o
presente agravo sem adentrar na análise de mérito do recurso.
Por todo o exposto, constata-se presentes os pressupostos de conhecimento do
agravo e a necessidade de parcial reforma do despacho questionado. Propõe-se, desta
forma, que o agravo seja ACOLHIDO PARCIALMENTE para DAR seguimento ao recurso
especial relativamente à matéria “divergência jurisprudencial quanto à aplicação do art.
530, II, do RIR/99", mas apenas em relação ao paradigma no 1401-001.404;
(...)
7.Sem contrarrazões, subiram os autos para julgamento.
8.É o relatório.
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.525 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10240.721693/2013-21
5

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
9.O Recurso Especial é tempestivo, conforme já atestado pelo despacho de
admissibilidade, tendo sido admitido em relação à matéria “divergência jurisprudencial quanto à
aplicação do art. 530, II, do RIR/99", em face do paradigma 1401-001.404.
10.Em relação a essa temática, assim se pronunciou o voto condutor do Acórdão
recorrido, de lavra do Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque:
O lançamento em apreço foi realizado mediante arbitramento do lucro da pessoa
jurídica, porquanto a administração tributária entender que sua escrituração continha
omissões quanto aos créditos identificados tardiamente em contas bancárias não
registradas oficialmente. Assim, aplicou-se objetivamente o dispositivo da Lei 8.981/95,
que assim dispõe:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
...
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.
Note-se que se trata de comando legal destinado a permitir o afastamento da
regra geral de apuração do lucro real ou da opção do lucro presumido, quando os mesmos
demonstrem-se inviáveis e para tornar possível a fiscalização, diante de dificuldade
quanto à movimentação financeira do sujeito passivo.
No caso dos autos, a contribuinte estava enquadrada no regime do Simples
Nacional, tendo sido fiscalizada em relação ao ano-calendário de 2009. O auditoria
ocorreu desde janeiro/2012 e chegou ao final em dezembro/2013, quanto efetivamente
(atenção para as datas):
a) A empresa foi excluída do Simples em 04/12/2013, conforme Ato
Declaratório Executivo de e-fls. 1110;
b) No dia seguinte (05/12/2013), os autos de infração foram lavrados, conforme
TVF de e-fls. 58 em diante.
Chama a atenção que não foi cumprido o requisito da LC 123/96, especialmente,
do art. 32, porquanto o principal efeito da exclusão de empresas do Simples Nacional é
sujeitar o contribuinte excluído às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, a saber:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
§ 2o Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo
poderá optar pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido na forma do lucro presumido, lucro real
trimestral ou anual.
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.525 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10240.721693/2013-21
6
O § 2o do art. 32 da LC 123/96 é claro ao determinar que, após a exclusão do
sujeito passivo do regime do Simples Nacional, o mesmo poderá optar pelo recolhimento
do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido na forma do lucro
presumido, lucro real trimestral ou anual, ou seja, cabe à autoridade lançadora notificá-lo
para que indique qual a opção de recolhimento, podendo a contribuinte, inclusive, refazer
sua escrita fiscal e contábil e apresentá-la à administração tributária nos moldes do novo
regime de apuração, ao qual só estará sujeito após a exclusão, conforme determina o
caput do dispositivo.
Assim, considerando que a exclusão do regime do Simples Nacional por ato
declaratório da administração tributária automaticamente vincula o sujeito passivo ao
regime regular de apuração do lucro real ou de opção pelo lucro presumido, cabe à
autoridade administrativa permitir à contribuinte apresentar os elementos de escrita
contábil e fiscal de acordo com as normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, não se admitindo que a exclusão do Simples Nacional implique no arbitramento
sem nenhuma tentativa de reconstrução da escrituração ou cálculo do lucro real ou
presumido.
No caso dos autos, toda a movimentação financeira da contribuinte foi conhecida
após as requisições aos bancos e operadoras de cartões, e consta dos autos (e-fls.
380/582) CD com registros contábeis, livros de entradas e saídas, livros de apuração de
ICMS, livro diário e livro razão, todos desconsiderados pela administração tributária.
É importante notar que, além desses documentos terem o potencial de reduzir
significativamente a base de cálculo do lançamento – porquanto representarem
transações normalmente escrituradas pela contribuinte –, é inegável que os autos de
infração foram lançados sem permitir sequer a opção pelo novo regime tributário. Partiu-
se da presunção de imprestabilidade da escrituração existente e sequer realizar
adequadamente a apuração do lucro real, que é a regra da tributação.
O objetivo da norma é impedir que o arbitramento deixe de considerar a
realidade das grandezas econômicas sobre as quais irão incidir os tributos devidos em
decorrência da exclusão do sujeito passivo do regime simplificado. Não é dado à
administração tributária, unilateralmente, pretender realizar o arbitramento antes de se
permitir à contribuinte sequer realizar a opção pelo novo regime de apuração.
Conquanto o dispositivo legal imponha à administração tributária realizar uma
sequência de atos procedimentais após a exclusão do sujeito passivo do Simples Nacional,
para permitir que o mesmo opte pelo regime tributário que entender mais benéfico e
apresente, a partir daí, escrituração nele parametrizada, no caso em apreço, houve
lançamento do crédito tributário um dia após a exclusão da contribuinte do Simples
Nacional, partindo da presunção de inidoneidade da escrituração anterior, sem sequer
considerar sua recomposição, complementação ou tentativa de apuração do lucro real.
Note-se que as empresas excluídas do Simples Nacional apenas se sujeitam às
normas de tributação regular a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, ou seja, somente após a efetiva exclusão da contribuinte é que a mesma poderia
apresentar escrituração passível de atendimento às exigências de apuração do lucro real
ou presumido. Evidentemente, teria que refazer sua escrita fiscal e contábil, mas tal
procedimento seria plenamente possível, inclusive, caberia à própria administração
tributária realizar esforço para chegar nele.
Neste sentido, cite-se as razões de decidir manifestadas no voto do acórdão no
9101-002.597 da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de 15/03/2017, sobre a
inadequação de arbitramento automático do lucro:
“Em relação ao mérito, e como bem registrado pela Turma recorrida, é
certo que existe neste Conselho jurisprudência firme segundo à qual o
arbitramento do lucro é medida extrema, não podendo por isso ser
banalizada.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.525 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10240.721693/2013-21
7
Então, por exemplo, não se admite o arbitramento quando a autoridade
tributária deixar de demonstrar, de forma segura, que os vícios, erros ou
deficiências verificados na escrita do sujeito passivo realmente a tornaram
imprestável para apuração do lucro real.
Veja que o conceito de imprestabilidade é vago. Nesse sentido, em cada
caso concreto poderá haver: (i) uma zona de certeza negativa, em que não
há dúvida de que as falhas verificadas na escrita não a tornam imprestável
para apuração do lucro real; (ii) do lado oposto, um zona de certeza
positiva, em que não há dúvida de que as referidas falhas tornam a escrita
imprestável para apuração do lucro real; e (iii) uma zona intermediária,
onde não haja segurança de que as falhas verificadas tornam a escrita
imprestável para apuração do lucro real. Assim, uma aplicação do princípio
de que o arbitramento é uma medida extrema é afastar a possibilidade de
a autoridade utilizar essa forma de tributação na zona intermediária, onde
de não há plena segurança de imprestabilidade da escrita. Outro exemplo
de aplicação desse mesmo princípio é evitar-se o açodamento da
autoridade tributária em arbitrar o lucro do sujeito passivo. Por isso este
Conselho vem afastando o arbitramento realizado após uma única
intimação para apresentação de livros e documentos, mormente quando
indeferido pedido de dilação de prazo para sua apresentação.
Assim, uma aplicação do princípio de que o arbitramento é uma medida
extrema é afastar a possibilidade de a autoridade utilizar essa forma de
tributação na zona intermediária, onde de não há plena segurança de
imprestabilidade da escrita.”
Todas as operações escrituradas foram desconsideradas e a exigência legal de
prévia notificação do sujeito passivo foi sumariamente ignorada, fato que macula
integralmente a metodologia do levantamento fiscal realizado, impactando em todo o
lançamento e nos seus reflexos, inclusive no agravamento e qualificação da multa.
Impende registrar, ainda, que não foram realizadas as deduções dos tributos
recolhidos através de DASN, contrariamente às disposições constantes da Súmula CARF no
76, a saber:
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Penso que o lançamento deve ser desconstituído, juntamente com seus reflexos.
Considerando as razões de decidir ora apontadas, as demais razões de mérito perdem
objeto.
Destaco que as razões acima apontadas são suscitadas de ofício por este Relator,
uma vez que se trata de NULIDADE FORMAL do lançamento, que pode ser controvertida a
qualquer tempo do processo administrativo, mercê da aplicação da súmula 473 do STF1,
porquanto se tratar de matéria de ordem pública.
_________________________________________________________________________
1 Súmula 473do STF: "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que
os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial".
11.Em síntese, o primeiro fundamento que conduziu à decretação da nulidade do
lançamento, realizado com suporte no art. 47, inciso II, alínea “a” da Lei no 8.981, de 1995
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.525 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10240.721693/2013-21
8
(reproduzido no art. 530, inciso II, alínea “a” do RIR/99), residiu na ausência de intimação do
contribuinte para exercer a opção pelo regime tributário após sua exclusão do Simples Nacional,
vício procedimental que teria violado frontalmente o direito assegurado pela LC 123/1996 e
impediu que a empresa optasse entre lucro presumido, lucro real trimestral ou lucro real anual,
bem como refizesse sua escrituração contábil e fiscal segundo os parâmetros do regime escolhido.
12.O segundo fundamento decorreu da aplicação prematura e açodada do
arbitramento do lucro. O Relator enfatizou que o arbitramento constitui medida extrema que
exige demonstração segura e inequívoca de que os vícios, erros ou deficiências da escrituração
efetivamente a tornaram imprestável para apuração do lucro real. No caso concreto, a autoridade
fiscal não cumpriu esse requisito, tendo desconsiderado sumariamente toda a documentação
contábil apresentada pela contribuinte, incluindo registros contábeis em CD, livros de entradas e
saídas, livros de apuração de ICMS, livro diário e livro razão, sem realizar adequada análise ou
tentativa de apuração do lucro real, que constitui a regra geral da tributação.
13.O terceiro fundamento relaciona-se com a sequência temporal dos atos
administrativos. A exclusão do Simples Nacional ocorreu em 04.12.2013 e o lançamento foi
efetuado no dia seguinte, caracterizando açodamento inaceitável. Esta precipitação impediu
qualquer possibilidade de o contribuinte recompor, complementar ou ajustar sua escrituração aos
padrões exigidos pelo regime de tributação regular. O Relator destacou que as empresas excluídas
do Simples Nacional apenas se sujeitam às normas de tributação regular a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, sendo impossível exigir escrituração compatível com
lucro real ou presumido antes da efetivação da própria exclusão.
14.O quarto fundamento refere-se à ausência de esforço adequado da fiscalização
para apurar o lucro real. O Conselheiro asseverou que, mesmo diante de deficiências na
escrituração, cabia à própria autoridade fiscal realizar esforço para chegar à apuração do lucro
real, considerando especialmente que toda a movimentação financeira da contribuinte estava
disponível após as requisições bancárias e que havia documentação contábil nos autos. A
autoridade partiu da presunção de imprestabilidade sem demonstrar, de forma técnica e
fundamentada, a impossibilidade de aproveitamento dos elementos contábeis existentes.
15.O quinto fundamento diz respeito à inobservância da Súmula CARF no 76. O
Relator registrou expressamente que não foram realizadas as deduções dos tributos recolhidos
através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DASN), violando entendimento
sumulado segundo o qual, na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada
tributo após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada.
16.Em conclusão, a decisão recorrida qualificou expressamente tratar-se de
nulidade formal do lançamento e matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício
a qualquer tempo do processo administrativo.
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.525 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10240.721693/2013-21
9
17.Em contraposição, o Acórdão paradigma no 1401-001.404 cuidou de apreciar
autos de infração de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS referentes aos anos-calendário de 2004 e 2005,
lavrados contra a empresa R & N Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., mediante arbitramento
de lucros na forma prescrita pelo art. 530, inciso I do RIR/99, com aplicação de multa qualificada e
imputação de responsabilidade solidária ao procurador Jucelino Romagna Grasso.
18.A fiscalização identificou omissão de receitas mediante análise de movimentação
bancária não contabilizada. A empresa, originalmente optante do SIMPLES, foi excluída deste
regime com efeitos retroativos a 01.01.2004, através do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no
59/2008.
19.Os principais motivos que levaram à exclusão do SIMPLES foram a ausência de
registro da movimentação financeira no Livro Caixa, conforme exigido pela legislação, e a prática
reiterada de infração à legislação tributária, caracterizada pela omissão de receitas em dois anos-
calendário consecutivos. Em 2004, a empresa declarou receita de R$ 222.073,83 enquanto sua
movimentação bancária totalizou R$ 2.162.489,42. Em 2005, declarou R$ 342.537,77 contra
movimentação de R$ 4.637.844,66.
20.A decisão paradigmática, por unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas e,
no mérito, negou provimento aos Recursos Voluntários da autuada e do coobrigado. Ao tratar da
“PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. LUCRO DO PERÍODO PARA FINS DE TRIBUTAÇÃO
DO IRPJ E CSLL”, o voto condutor proferido pelo Conselheiro Alexandre Antonio Alkmim Teixeira
se posicionou nos seguintes termos:
(...)
A apuração do lucro para fins de tributação pelo IRPJ e pela CSLL, no presente
caso, após exclusão do SIMPLES,deu-se por arbitramento por meio do qual a lei defere à
autoridade administrativa, na ausência das informações e escriturações contábeis e fiscais
suficientes, a aplicação de um percentual sobre a receita bruta da empresa.
Nos casos de arbitramento, não há falar-se em contraposição de receitas e
despesas ou custos, pois o lucro, como o próprio nome diz, é arbitrado nos termos e
percentuais definidos pela lei.
O regime de tributação pelo lucro arbitrado, no qual a parcela de custos e
despesas é implícita e automaticamente computada mediante a aplicação dos coeficientes
de arbitramento sobre a receita da pessoa jurídica, revela-se apropriado, legal e mais
realista para a determinação da correta base de cálculo do IRPJ e da CSLL na ausência de
informações precisas da composição do lucro, evitando a mera e ilegal incidência direta
desses tributos sobre a receita.
Isso porque, o que se visa tributar é a renda e o arbitramento do lucro cumpre
essa função, eis que, conhecida a receita, presumem-se as despesas incorridas na
atividade, encontrando-se o lucro tributável, sobre o qual devem recair as exigências de
IRPJ e CSLL.
O arbitramento nada mais é do que uma das formas de apuração do lucro
tributável, quando da impossibilidade de utilização ou opção pelo Lucro Real ou
Presumido, não tendo efeito de penalidade. Inclusive, é interessante destacar que,
embora o arbitramento seja uma modalidade mais gravosa de apuração do lucro, o que se
pretende, na verdade, é identificar com razoabilidade o lucro tributável, sobre o qual irá
incidir o IRPJ e a CSLL.
Com esses fundamentos, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração.
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.525 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10240.721693/2013-21
10
(...)
21.Mais adiante, no exame do mérito, foram desenvolvidos os seguintes
fundamentos:
(...)
O arbitramento nada mais é do que uma das formas de apuração do lucro
tributável, quando da impossibilidade de utilização ou opção pelo Lucro Real ou
Presumido, não tendo efeito de penalidade. Inclusive, é interessante destacar que,
embora o arbitramento seja uma modalidade mais gravosa de apuração do lucro, o que se
pretende, na verdade, é identificar com razoabilidade o lucro tributável, sobre o qual irá
incidir o IRPJ e a CSLL.
O arbitramento do lucro é uma forma de tributação que deve ser adotada
quando concretize uma das hipóteses previstas no art. 530 do RIR Ante a não
apresentação dos documentos solicitados, apesar das diversas intimações, e a constatação
da imprestabilidade da escrituração do autuado para determinação da receita no regime
do SIMPLES, não restou outra alternativa à Autoridade Fiscal senão o arbitramento do
lucro.
(...)
22.Em resumo, no que interessa para a análise da divergência jurisprudencial, o
paradigma enfatizou que “na ausência das informações e escriturações contábeis e fiscais
suficientes” e “constatação da imprestabilidade da escrituração do autuado para determinação da
receita no regime do SIMPLES, não restou outra alternativa à Autoridade Fiscal senão o
arbitramento do lucro”. A aplicação do arbitramento fundamentou-se no artigo 530, inciso I do
RIR/99, que determina esta modalidade de apuração quando o contribuinte, obrigado à tributação
com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais ou deixar
de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal.
23.A fiscalização arbitrou o lucro com base na receita bruta conhecida, aplicando os
coeficientes legalmente estabelecidos e, adicionalmente, apurou omissão de receita decorrente
de depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430, de
1996.
24.Como se vê, evidencia-se uma manifesta ausência de similitude fática e jurídica
essencial entre a decisão recorrida e o paradigma. A dissidência jurisprudencial exige não apenas
conclusões diversas sobre determinada matéria, mas fundamentalmente identidade nas situações
fáticas e nas questões jurídicas subjacentes. No caso em análise, essa identidade não se verifica,
sendo possível identificar diversas e relevantes dessimetrias que obstam o reconhecimento da
pretendida divergência.
25.Primeiramente, verifica-se distinção quanto aos fundamentos normativos do
arbitramento adotado em cada caso. O Acórdão recorrido tratou de arbitramento fundado no
artigo 530, inciso II, alínea "a" do RIR/99, dispositivo que autoriza o arbitramento do lucro quando
a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou
contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária. O Acórdão paradigma, inversamente, debruçou-se
sobre arbitramento calcado no artigo 530, inciso I do RIR/99, que determina esta modalidade de
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.525 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10240.721693/2013-21
11
apuração quando o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais ou deixar de elaborar as demonstrações
financeiras exigidas pela legislação fiscal. Tratam-se, portanto, de hipóteses de incidência distintas,
com pressupostos fáticos e requisitos jurídicos diversos. Enquanto o inciso I refere-se à ausência
ou não manutenção de escrituração, o inciso II pressupõe a existência de escrituração que,
todavia, contenha vícios que a tornem imprestável para determinados fins específicos. Essa
diferença nos dispositivos aplicados já demonstra que os acórdãos não enfrentaram idêntica
questão jurídica, afastando a configuração de divergência.
26.Mas não é só. O Acórdão recorrido enfrentou situação singular caracterizada
pela exclusão do Simples Nacional realizada pela autoridade fiscal em 04.12.2013, seguida da
lavratura do auto de infração no dia imediatamente posterior, em 05.12.2013. A decisão
reconheceu expressamente tratar-se de nulidade formal do lançamento, qualificando a questão
como matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício a qualquer tempo do
processo administrativo. O voto condutor desenvolveu extensa fundamentação baseada em cinco
pilares específicos: i) ausência de intimação do contribuinte para exercer a opção pelo regime
tributário após exclusão do Simples Nacional, violando o artigo 32 da Lei Complementar 123/1996;
ii) aplicação prematura e açodada do arbitramento sem demonstração segura de que os vícios da
escrituração efetivamente a tornaram imprestável; iii) açodamento temporal incompatível com o
exercício do direito de opção, tendo o lançamento ocorrido um dia após a exclusão; iv) ausência
de esforço adequado da fiscalização para apurar o lucro real apesar da disponibilidade de
documentação contábil nos autos; e v) inobservância da Súmula CARF 76 quanto à dedução dos
tributos recolhidos através do DASN.
27.Nenhum desses fundamentos encontra correspondência fática ou jurídica ou foi
objeto de apreciação no Acórdão paradigma. O paradigma não chegou em nenhum momento a
expor entendimento sobre a necessidade ou não de intimação do contribuinte para optar pelo
lucro presumido ou lucro real e apresentar a escrituração em conformidade com essa opção,
muito menos a respeito de essa matéria ser de ordem pública e comportar apreciação ex officio.
Não houve discussão sobre açodamento no procedimento fiscalizatório ou sobre a impossibilidade
temporal de exigir escrituração adequada ao novo regime antes da efetivação da exclusão do
Simples Nacional. Tampouco se examinou a necessidade de esforço adicional da fiscalização para
apuração do lucro real quando há documentação contábil disponível nos autos. A Súmula CARF 76,
por fim, não foi sequer mencionada.
28.O Acórdão paradigma, em verdade, examinou contexto factual substancialmente
distinto. A exclusão do Simples Nacional ocorreu com efeitos retroativos a 01.01.2004, mediante
Ato Declaratório Executivo DRF/FNS 59/2008, fundamentada em dupla motivação: ausência de
registro da movimentação financeira no Livro Caixa e prática reiterada de infrações caracterizada
pela omissão de receitas em dois anos-calendário consecutivos, com discrepância expressiva entre
as receitas declaradas e a movimentação bancária. A fiscalização arbitrou o lucro com fundamento
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.525 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10240.721693/2013-21
12
no artigo 530, inciso I do RIR/99, ante a não apresentação dos documentos solicitados apesar de
diversas intimações e a constatação da imprestabilidade da escrituração.
29.A questão jurídica debatida no paradigma concentrou-se exclusivamente na
legitimidade do arbitramento diante da constatada imprestabilidade da escrituração e da ausência
de informações e documentos fiscais suficientes. O colegiado concluiu pela adequação da medida
ante a impossibilidade concreta de apuração do lucro real ou presumido. O voto condutor limitou-
se a defender que o arbitramento constitui uma das formas legítimas de apuração do lucro
tributável quando da impossibilidade de utilização ou opção pelo Lucro Real ou Presumido, não
tendo efeito de penalidade, e que, na ausência das informações e escriturações contábeis e fiscais
suficientes, não restou alternativa à Autoridade Fiscal senão o arbitramento do lucro.
30.A disponibilidade de elementos contábeis constituiu outro elemento distintivo
determinante. O Acórdão recorrido expressamente destacou que havia nos autos CD com
registros contábeis e diversos livros fiscais, incluindo livros de entradas e saídas, livros de apuração
de ICMS, livro diário e livro razão, todos desconsiderados pela fiscalização sem análise técnica
adequada, estando disponível toda a movimentação financeira da contribuinte após as requisições
aos bancos e operadoras de cartões. O paradigma, inversamente, tratou de hipótese na qual não
houve apresentação dos documentos solicitados apesar de diversas intimações e a escrituração
existente revelou-se imprestável para determinação da receita no regime do Simples Nacional,
configurando situação fática diametralmente oposta.
31.Portanto, os acórdãos cuidaram de situações fáticas e jurídicas flagrantemente
distintas, não havendo a similitude necessária para caracterizar divergência jurisprudencial. O
recorrido examinou vício procedimental específico relacionado ao regime do Simples Nacional,
com fundamento no artigo 530, inciso II, alínea "a" do RIR/99, reconhecendo nulidade formal de
ordem pública por violação ao devido processo legal administrativo e à sequência procedimental
imposta pela Lei Complementar 123/1996. O paradigma apreciou a legitimidade do arbitramento
com base no artigo 530, inciso I do RIR/99, diante da imprestabilidade documental e da não
apresentação de livros e documentos após múltiplas intimações, sem enfrentar qualquer das
questões jurídicas suscitadas no Acórdão recorrido. As premissas fáticas, as questões jurídicas
debatidas e os dispositivos normativos aplicados são fundamentalmente diversos, inviabilizando o
reconhecimento da divergência alegada.
CONCLUSÃO
32.Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 1405
DF CARF MF
Original